Tribunal: TCU
Processo: 008.152/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da habilitação e concessão irregular de benefício assistencial, sem os critérios estabelecidos na legislação do LOAS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Laurentino Rodrigues Magalhães e Maria Salomé Rodrigues Lopes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei no 8.443/1992, as contas dos responsáveis Laurentino Rodrigues Magalhães e Maria Salomé Rodrigues Lopes, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos relacionados à responsável Maria Salomé Rodrigues Lopes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/3/2007 1,29 5/3/2007 0,67 5/3/2007 338,33 4/4/2007 350,00 4/4/2007 1,33 4/5/2007 380,00 4/5/2007 1,44 5/6/2007 1,44 5/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 5/7/2007 1,44 6/8/2007 1,44 6/8/2007 380,00 10/9/2007 380,00 10/9/2007 2,11 10/9/2007 0,84 10/9/2007 174,16 5/10/2007 1,44 5/10/2007 380,00 6/11/2007 1,44 6/11/2007 380,00 6/12/2007 2,10 6/12/2007 0,34 6/12/2007 174,17 6/12/2007 380,00 4/1/2008 380,00 4/1/2008 1,44 8/2/2008 380,00 6/3/2008 380,00 4/4/2008 415,00 7/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 1/7/2008 0,44 1/7/2008 415,00 5/8/2008 415,00 25/8/2008 0,50 25/8/2008 207,50 25/8/2008 415,00 25/9/2008 415,00 28/10/2008 415,00 24/11/2008 0,78 24/11/2008 415,00 24/11/2008 207,50 23/12/2008 415,00 28/1/2009 415,00 26/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 27/8/2009 232,50 27/8/2009 0,50 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 0,78 26/11/2009 465,00 26/11/2009 232,50 28/12/2009 465,00 1/2/2010 510,00 1/3/2010 510,00 1/4/2010 510,00 3/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 29/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 30/8/2010 255,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 26/11/2010 510,00 26/11/2010 255,00 26/11/2010 0,78 28/12/2010 510,00 27/1/2011 540,00 24/2/2011 540,00 29/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 27/5/2011 545,00 28/6/2011 545,00 28/7/2011 545,00 29/8/2011 272,50 29/8/2011 545,00 29/8/2011 0,50 29/9/2011 545,00 27/10/2011 0,20 27/10/2011 545,00 28/11/2011 0,18 28/11/2011 272,50 28/11/2011 545,00 27/12/2011 545,00 27/12/2011 0,20 27/1/2012 622,00 27/1/2012 0,20 29/2/2012 622,00 29/2/2012 0,20 28/3/2012 622,00 28/3/2012 0,20 27/4/2012 622,00 27/4/2012 0,20 29/5/2012 0,20 29/5/2012 622,00 28/6/2012 622,00 28/6/2012 0,20 27/7/2012 0,20 27/7/2012 622,00 30/8/2012 0,20 30/8/2012 311,00 30/8/2012 622,00 28/9/2012 0,20 28/9/2012 622,00 29/10/2012 0,20 29/10/2012 622,00 29/11/2012 311,00 29/11/2012 622,00 29/11/2012 0,58 26/12/2012 622,00 26/12/2012 0,20 29/1/2013 0,20 29/1/2013 678,00 26/2/2013 678,00 26/2/2013 0,20 26/3/2013 678,00 26/3/2013 0,20 26/4/2013 678,00 26/4/2013 0,20 28/5/2013 678,00 28/5/2013 0,20 26/6/2013 678,00 26/6/2013 0,20 29/7/2013 0,20 29/7/2013 678,00 29/8/2013 339,00 29/8/2013 0,20 29/8/2013 678,00 26/9/2013 0,20 26/9/2013 678,00 29/10/2013 678,00 29/10/2013 0,20 28/11/2013 678,00 28/11/2013 339,00 28/11/2013 0,98 26/12/2013 0,20 26/12/2013 678,00 29/1/2014 724,00 29/1/2014 0,20 26/2/2014 0,20 26/2/2014 724,00 27/3/2014 0,20 27/3/2014 724,00 28/4/2014 724,00 28/4/2014 0,20 28/5/2014 0,20 28/5/2014 724,00 26/6/2014 724,00 26/6/2014 0,20 29/7/2014 0,20 29/7/2014 724,00 27/8/2014 362,00 27/8/2014 0,20 27/8/2014 724,00 26/9/2014 724,00 26/9/2014 0,20 29/10/2014 724,00 26/11/2014 362,00 26/11/2014 0,98 26/11/2014 724,00 29/12/2014 724,00 28/1/2015 788,00 25/2/2015 788,00 27/3/2015 788,00 28/4/2015 788,00 27/5/2015 788,00 26/6/2015 788,00 29/7/2015 788,00 27/8/2015 788,00 28/9/2015 788,00 28/9/2015 394,00 6/11/2015 788,00 26/11/2015 394,00 26/11/2015 0,98 26/11/2015 788,00 28/12/2015 788,00 27/1/2016 880,00 25/2/2016 880,00 29/3/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/5/2016 880,00 28/6/2016 880,00 27/7/2016 880,00 29/8/2016 880,00 29/8/2016 440,00 28/9/2016 880,00 27/10/2016 880,00 28/11/2016 880,00 28/11/2016 440,00 28/11/2016 0,98 28/12/2016 880,00 7/2/2006 290,00 7/2/2006 1,10 7/3/2006 300,00 7/3/2006 1,14 7/4/2006 1,14 7/4/2006 300,00 8/5/2006 350,00 8/5/2006 1,33 6/7/2006 350,00 6/7/2006 0,99 6/7/2006 0,99 6/7/2006 350,00 6/7/2006 1,33 4/8/2006 0,99 4/8/2006 0,99 4/8/2006 350,00 6/9/2006 175,00 6/9/2006 1,66 6/9/2006 0,99 6/9/2006 350,00 5/10/2006 0,99 5/10/2006 350,00 5/10/2006 0,99 7/11/2006 0,99 7/11/2006 350,00 7/11/2006 0,99 6/12/2006 175,00 6/12/2006 350,00 6/12/2006 1,64 6/12/2006 0,94 5/1/2007 0,99 5/1/2007 0,99 5/1/2007 350,00 6/2/2007 350,00 6/2/2007 0,99 6/2/2007 0,99 6/3/2007 350,00 6/3/2007 0,99 6/3/2007 0,99 5/4/2007 0,99 5/4/2007 0,99 5/4/2007 350,00 7/5/2007 0,99 7/5/2007 1,11 7/5/2007 380,00 6/6/2007 1,11 6/6/2007 0,99 6/6/2007 380,00 5/7/2007 0,99 5/7/2007 1,11 5/7/2007 380,00 6/8/2007 0,99 6/8/2007 380,00 6/8/2007 1,11 6/9/2007 0,99 6/9/2007 190,00 6/9/2007 380,00 6/9/2007 1,83 4/10/2007 380,00 4/10/2007 1,11 4/10/2007 0,99 8/11/2007 1,11 8/11/2007 380,00 8/11/2007 0,99 6/12/2007 380,00 6/12/2007 190,00 6/12/2007 0,82 6/12/2007 1,79 27/12/2007 380,00 27/12/2007 0,99 27/12/2007 1,11 11/2/2008 380,00 11/2/2008 0,99 5/3/2008 380,00 5/3/2008 0,99 4/4/2008 415,00 4/4/2008 0,99 7/5/2008 415,00 7/5/2008 0,99 2/6/2008 415,00 2/6/2008 0,99 27/6/2008 415,00 27/6/2008 0,99 31/7/2008 0,99 31/7/2008 415,00 29/8/2008 415,00 29/8/2008 207,50 29/8/2008 0,49 30/9/2008 0,99 30/9/2008 415,00 31/10/2008 0,99 31/10/2008 415,00 28/11/2008 207,50 28/11/2008 0,70 28/11/2008 415,00 30/12/2008 0,99 30/12/2008 415,00 30/1/2009 0,99 30/1/2009 415,00 26/2/2009 0,99 26/2/2009 465,00 30/3/2009 0,99 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 29/4/2009 0,99 29/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 30/7/2009 0,48 28/8/2009 0,98 28/8/2009 465,00 28/8/2009 232,50 29/9/2009 0,48 29/9/2009 465,00 29/10/2009 465,00 29/10/2009 0,48 27/11/2009 232,50 27/11/2009 0,05 27/11/2009 465,00 29/12/2009 0,48 29/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 28/1/2010 0,48 25/2/2010 0,48 25/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 30/3/2010 0,48 30/4/2010 0,48 30/4/2010 510,00 31/5/2010 0,48 31/5/2010 510,00 30/6/2010 0,48 30/6/2010 510,00 30/7/2010 510,00 30/7/2010 0,48 31/8/2010 510,00 31/8/2010 0,48 31/8/2010 255,00 30/9/2010 510,00 30/9/2010 0,48 29/10/2010 0,48 29/10/2010 510,00 30/11/2010 255,00 30/11/2010 510,00 30/11/2010 0,81 29/12/2010 0,48 29/12/2010 510,00 28/1/2011 0,48 28/1/2011 540,00 25/2/2011 0,48 25/2/2011 540,00 30/3/2011 0,48 30/3/2011 545,00 28/4/2011 545,00 28/4/2011 0,48 31/5/2011 545,00 31/5/2011 0,48 30/6/2011 545,00 30/6/2011 0,48 29/7/2011 545,00 29/7/2011 0,48 30/8/2011 545,00 30/8/2011 0,98 30/8/2011 272,50 30/9/2011 545,00 30/9/2011 0,48 31/10/2011 545,00 31/10/2011 0,48 1/12/2011 0,57 1/12/2011 272,50 1/12/2011 545,00 2/1/2012 545,00 2/1/2012 0,48 30/1/2012 622,00 30/1/2012 0,48 29/2/2012 0,48 29/2/2012 622,00 30/3/2012 0,48 30/3/2012 622,00 2/5/2012 0,48 2/5/2012 622,00 30/5/2012 0,48 30/5/2012 622,00 2/7/2012 0,48 2/7/2012 622,00 30/7/2012 622,00 30/7/2012 0,48 30/8/2012 0,48 30/8/2012 622,00 30/8/2012 311,00 28/9/2012 622,00 28/9/2012 0,48 30/10/2012 622,00 30/10/2012 0,48 29/11/2012 622,00 29/11/2012 0,33 29/11/2012 311,00 27/12/2012 0,48 27/12/2012 622,00 30/1/2013 0,48 30/1/2013 678,00 27/2/2013 678,00 27/2/2013 0,48 27/3/2013 678,00 27/3/2013 0,48 29/4/2013 678,00 29/4/2013 0,48 29/5/2013 0,48 29/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 28/6/2013 0,48 30/7/2013 678,00 30/7/2013 0,48 30/8/2013 678,00 30/8/2013 0,48 30/8/2013 339,00 27/9/2013 678,00 31/10/2013 678,00 29/11/2013 678,00 29/11/2013 339,00 29/11/2013 0,65 27/12/2013 678,00 31/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 29/8/2014 724,00 29/8/2014 362,00 2/10/2014 0,10 2/10/2014 724,00 31/10/2014 0,10 31/10/2014 724,00 28/11/2014 0,95 28/11/2014 362,00 28/11/2014 724,00 30/12/2014 0,10 30/12/2014 724,00 30/1/2015 0,10 30/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 27/2/2015 0,10 30/3/2015 0,10 30/3/2015 788,00 30/4/2015 0,10 30/4/2015 788,00 1/6/2015 788,00 1/6/2015 0,10 30/6/2015 788,00 30/6/2015 0,10 30/7/2015 788,00 30/7/2015 0,10 28/8/2015 0,10 28/8/2015 788,00 30/9/2015 0,10 30/9/2015 394,00 30/9/2015 788,00 30/10/2015 788,00 30/10/2015 0,10 1/12/2015 394,00 1/12/2015 788,00 1/12/2015 0,15 29/12/2015 788,00 29/12/2015 0,10 1/2/2016 880,00 1/2/2016 0,10 29/2/2016 880,00 29/2/2016 0,10 30/3/2016 662,90 30/3/2016 0,10 7/3/2007 338,33 7/3/2007 0,67 7/3/2007 1,29 9/4/2007 350,00 9/4/2007 1,33 7/5/2007 380,00 7/5/2007 1,44 8/6/2007 1,44 8/6/2007 380,00 9/7/2007 1,44 9/7/2007 380,00 9/8/2007 1,44 9/8/2007 380,00 10/9/2007 2,11 10/9/2007 174,16 10/9/2007 0,84 10/9/2007 380,00 4/10/2007 1,44 4/10/2007 380,00 7/11/2007 1,44 7/11/2007 380,00 7/12/2007 2,10 7/12/2007 380,00 7/12/2007 0,34 7/12/2007 174,17 27/12/2007 380,00 27/12/2007 1,44 30/1/2008 380,00 28/2/2008 380,00 28/3/2008 415,00 29/4/2008 415,00 29/5/2008 415,00 27/6/2008 415,00 30/7/2008 415,00 28/8/2008 207,50 28/8/2008 0,50 28/8/2008 415,00 29/9/2008 415,00 30/10/2008 415,00 28/11/2008 415,00 28/11/2008 207,50 28/11/2008 0,34 29/12/2008 415,00 29/1/2009 415,00 26/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 30/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 31/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 28/8/2009 232,50 28/8/2009 0,50 29/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 27/11/2009 232,50 27/11/2009 465,00 27/11/2009 0,34 30/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 31/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 28/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 30/8/2010 255,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/11/2010 0,29 29/11/2010 510,00 29/11/2010 255,00 30/12/2010 510,00 30/12/2010 0,95 28/1/2011 0,95 28/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 25/2/2011 0,95 30/3/2011 0,95 30/3/2011 545,00 28/4/2011 545,00 28/4/2011 0,95 30/5/2011 0,95 30/5/2011 545,00 30/6/2011 545,00 30/6/2011 0,95 28/7/2011 545,00 28/7/2011 0,95 30/8/2011 545,00 30/8/2011 0,45 30/8/2011 272,50 29/9/2011 0,95 29/9/2011 545,00 28/10/2011 0,95 28/10/2011 545,00 29/11/2011 0,69 29/11/2011 545,00 29/11/2011 272,50 28/12/2011 545,00 28/12/2011 0,95 30/1/2012 622,00 30/1/2012 0,95 28/2/2012 622,00 28/2/2012 0,95 29/3/2012 622,00 29/3/2012 0,95 27/4/2012 0,95 27/4/2012 622,00 30/5/2012 0,95 30/5/2012 622,00 28/6/2012 622,00 28/6/2012 0,95 30/7/2012 0,95 30/7/2012 622,00 30/8/2012 311,00 30/8/2012 622,00 30/8/2012 0,95 27/9/2012 622,00 27/9/2012 0,95 30/10/2012 0,95 30/10/2012 622,00 29/11/2012 0,09 29/11/2012 311,00 29/11/2012 622,00 27/12/2012 622,00 27/12/2012 0,95 30/1/2013 0,95 30/1/2013 678,00 27/2/2013 0,95 27/2/2013 678,00 27/3/2013 678,00 27/3/2013 0,95 29/4/2013 678,00 29/4/2013 0,95 29/5/2013 678,00 29/5/2013 0,95 27/6/2013 0,95 27/6/2013 678,00 30/7/2013 0,95 30/7/2013 678,00 29/8/2013 0,95 29/8/2013 339,00 29/8/2013 678,00 27/9/2013 0,95 27/9/2013 678,00 30/10/2013 0,95 30/10/2013 678,00 28/11/2013 0,49 28/11/2013 678,00 28/11/2013 339,00 27/12/2013 678,00 27/12/2013 0,95 30/1/2014 0,95 30/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 27/2/2014 0,95 28/3/2014 0,95 28/3/2014 724,00 29/4/2014 0,95 29/4/2014 724,00 29/5/2014 0,95 29/5/2014 724,00 27/6/2014 0,95 27/6/2014 724,00 30/7/2014 0,95 30/7/2014 724,00 28/8/2014 362,00 28/8/2014 724,00 28/8/2014 0,95 29/9/2014 724,00 29/9/2014 0,95 30/10/2014 0,95 30/10/2014 724,00 28/11/2014 724,00 28/11/2014 0,89 28/11/2014 362,00 30/12/2014 0,95 30/12/2014 724,00 29/1/2015 0,95 29/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 27/2/2015 0,95 30/3/2015 0,95 30/3/2015 788,00 29/4/2015 0,95 29/4/2015 788,00 28/5/2015 0,95 28/5/2015 788,00 29/6/2015 788,00 29/6/2015 0,95 30/7/2015 0,95 30/7/2015 788,00 28/8/2015 0,95 28/8/2015 788,00 30/9/2015 394,00 30/9/2015 0,95 30/9/2015 788,00 5/11/2015 788,00 30/11/2015 788,00 30/11/2015 394,00 30/11/2015 0,39 29/12/2015 788,00 28/1/2016 880,00 26/2/2016 880,00 30/3/2016 880,00 28/4/2016 880,00 31/5/2016 880,00 29/6/2016 880,00 28/7/2016 880,00 31/8/2016 440,00 31/8/2016 880,00 29/9/2016 880,00 28/10/2016 880,00 29/11/2016 0,39 29/11/2016 440,00 29/11/2016 880,00 28/12/2016 880,00 30/1/2017 937,00 23/2/2017 937,00 30/3/2017 937,00 23/9/2002 0,22 23/9/2002 60,00 2/10/2002 200,00 2/10/2002 0,76 4/11/2002 0,76 4/11/2002 200,00 3/12/2002 1,01 3/12/2002 0,34 3/12/2002 200,00 3/12/2002 66,66 3/1/2003 0,76 3/1/2003 200,00 4/2/2003 200,00 4/2/2003 0,76 6/3/2003 200,00 6/3/2003 0,76 2/4/2003 200,00 2/4/2003 0,76 5/5/2003 0,91 5/5/2003 240,00 3/6/2003 0,91 3/6/2003 240,00 2/7/2003 240,00 2/7/2003 0,91 4/8/2003 0,91 4/8/2003 240,00 2/9/2003 240,00 2/9/2003 0,91 2/10/2003 240,00 2/10/2003 0,91 4/11/2003 0,91 4/11/2003 240,00 2/12/2003 1,83 2/12/2003 240,00 2/12/2003 0,34 2/12/2003 240,00 5/1/2004 0,91 5/1/2004 240,00 3/2/2004 240,00 3/2/2004 0,91 2/3/2004 240,00 2/3/2004 0,91 2/4/2004 0,91 2/4/2004 240,00 4/5/2004 0,91 4/5/2004 240,00 2/6/2004 260,00 2/6/2004 0,99 2/7/2004 0,99 2/7/2004 260,00 3/8/2004 260,00 3/8/2004 0,99 2/9/2004 260,00 2/9/2004 0,99 4/10/2004 0,99 4/10/2004 260,00 3/11/2004 260,00 3/11/2004 0,99 2/12/2004 260,00 2/12/2004 0,34 2/12/2004 1,98 2/12/2004 260,00 4/1/2005 260,00 4/1/2005 0,99 2/2/2005 260,00 2/2/2005 0,99 2/3/2005 260,00 2/3/2005 0,99 4/4/2005 260,00 4/4/2005 0,99 3/5/2005 0,72 3/5/2005 0,10 3/5/2005 260,00 2/6/2005 0,87 2/6/2005 300,00 2/6/2005 0,10 4/7/2005 0,10 4/7/2005 300,00 4/7/2005 0,87 2/8/2005 300,00 2/8/2005 0,10 2/8/2005 0,87 2/9/2005 300,00 2/9/2005 0,87 2/9/2005 0,10 4/10/2005 300,00 4/10/2005 0,10 4/10/2005 0,87 3/11/2005 0,87 3/11/2005 0,10 3/11/2005 300,00 2/12/2005 300,00 2/12/2005 0,14 2/12/2005 300,00 2/12/2005 2,01 3/1/2006 0,87 3/1/2006 300,00 3/1/2006 0,10 2/2/2006 0,87 2/2/2006 300,00 2/2/2006 0,10 2/3/2006 0,87 2/3/2006 300,00 2/3/2006 0,10 4/4/2006 0,87 4/4/2006 300,00 4/4/2006 0,10 3/5/2006 350,00 3/5/2006 1,06 3/5/2006 0,10 2/6/2006 0,10 2/6/2006 1,06 2/6/2006 350,00 4/7/2006 350,00 4/7/2006 0,10 4/7/2006 1,06 2/8/2006 1,06 2/8/2006 350,00 2/8/2006 0,10 4/9/2006 175,00 4/9/2006 350,00 4/9/2006 1,73 4/9/2006 0,10 3/10/2006 0,10 3/10/2006 350,00 3/10/2006 1,06 3/11/2006 1,06 3/11/2006 350,00 3/11/2006 0,10 4/12/2006 350,00 4/12/2006 175,00 4/12/2006 0,34 4/12/2006 1,72 3/1/2007 0,24 3/1/2007 0,94 3/1/2007 350,00 2/2/2007 0,24 2/2/2007 0,94 2/2/2007 350,00 2/3/2007 350,00 2/3/2007 0,24 2/3/2007 0,94 3/4/2007 0,24 3/4/2007 0,94 3/4/2007 350,00 3/5/2007 380,00 3/5/2007 1,06 3/5/2007 0,24 4/6/2007 1,01 4/6/2007 380,00 3/7/2007 380,00 3/7/2007 1,01 2/8/2007 1,01 2/8/2007 380,00 4/9/2007 190,00 4/9/2007 1,73 4/9/2007 380,00 2/10/2007 380,00 2/10/2007 1,01 5/11/2007 1,01 5/11/2007 380,00 4/12/2007 380,00 4/12/2007 0,54 4/12/2007 1,73 4/12/2007 190,00 28/12/2007 380,00 28/12/2007 1,01 31/1/2008 380,00 3/3/2008 380,00 31/3/2008 415,00 30/4/2008 415,00 30/5/2008 415,00 30/6/2008 0,08 30/6/2008 415,00 31/7/2008 415,00 1/9/2008 415,00 1/9/2008 0,58 1/9/2008 207,50 1/10/2008 415,00 1/10/2008 0,08 3/11/2008 0,08 3/11/2008 415,00 1/12/2008 207,50 1/12/2008 0,86 1/12/2008 415,00 30/12/2008 415,00 30/12/2008 0,08 30/1/2009 415,00 30/1/2009 0,08 27/2/2009 0,08 27/2/2009 465,00 31/3/2009 465,00 31/3/2009 0,08 30/4/2009 0,08 30/4/2009 465,00 1/6/2009 465,00 1/6/2009 0,91 1/7/2009 0,91 1/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/7/2009 0,91 31/8/2009 465,00 31/8/2009 0,41 31/8/2009 232,50 30/9/2009 0,91 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/10/2009 0,91 30/11/2009 232,50 30/11/2009 0,63 30/11/2009 465,00 30/12/2009 0,77 30/12/2009 465,00 29/1/2010 510,00 29/1/2010 0,77 1/3/2010 0,77 1/3/2010 510,00 31/3/2010 510,00 31/3/2010 0,77 3/5/2010 0,77 3/5/2010 510,00 31/5/2010 0,01 31/5/2010 510,00 30/6/2010 510,00 30/6/2010 0,91 30/7/2010 510,00 30/7/2010 0,01 31/8/2010 0,01 31/8/2010 510,00 31/8/2010 255,00 1/10/2010 0,90 1/10/2010 510,00 29/10/2010 510,00 29/10/2010 0,90 30/11/2010 510,00 30/11/2010 0,12 30/11/2010 255,00 30/12/2010 0,90 30/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 31/1/2011 0,90 28/2/2011 540,00 31/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 1/6/2011 545,00 30/6/2011 545,00 29/7/2011 545,00 31/8/2011 272,50 31/8/2011 0,50 31/8/2011 545,00 30/9/2011 545,00 31/10/2011 545,00 30/11/2011 0,92 30/11/2011 545,00 30/11/2011 272,50 2/1/2012 545,00 31/1/2012 622,00 29/2/2012 622,00 3/4/2012 622,00 2/5/2012 622,00 31/5/2012 622,00 2/7/2012 622,00 2/8/2012 622,00 31/8/2012 311,00 31/8/2012 622,00 1/10/2012 622,00 31/10/2012 622,00 30/11/2012 311,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 0,92 2/1/2013 622,00 31/1/2013 678,00 28/2/2013 678,00 28/2/2013 0,90 1/4/2013 678,00 1/4/2013 0,30 30/4/2013 678,00 30/4/2013 0,30 31/5/2013 678,00 31/5/2013 0,30 28/6/2013 0,30 28/6/2013 678,00 1/8/2013 678,00 1/8/2013 0,30 2/9/2013 0,30 2/9/2013 339,00 2/9/2013 678,00 30/9/2013 0,30 30/9/2013 678,00 31/10/2013 0,30 31/10/2013 678,00 29/11/2013 339,00 29/11/2013 0,52 29/11/2013 678,00 30/12/2013 0,30 30/12/2013 678,00 3/2/2014 724,00 3/2/2014 0,30 28/2/2014 724,00 28/2/2014 0,30 1/4/2014 724,00 1/4/2014 0,30 30/4/2014 724,00 30/4/2014 0,30 30/5/2014 724,00 30/5/2014 0,47 30/6/2014 0,10 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 31/7/2014 0,10 2/9/2014 0,10 2/9/2014 362,00 2/9/2014 724,00 30/9/2014 0,10 30/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 31/10/2014 0,10 28/11/2014 724,00 28/11/2014 362,00 28/11/2014 0,09 30/12/2014 724,00 30/12/2014 0,10 30/1/2015 788,00 30/1/2015 0,10 27/2/2015 0,10 27/2/2015 788,00 6/4/2015 0,21 6/4/2015 788,00 30/4/2015 0,21 30/4/2015 788,00 29/5/2015 788,00 29/5/2015 0,21 30/6/2015 788,00 30/6/2015 0,21 31/7/2015 788,00 31/7/2015 0,21 31/8/2015 0,21 31/8/2015 788,00 30/9/2015 394,00 30/9/2015 788,00 30/9/2015 0,21 30/10/2015 0,21 30/10/2015 788,00 30/11/2015 394,00 30/11/2015 788,00 30/11/2015 0,28 30/12/2015 788,00 30/12/2015 0,21 29/1/2016 0,61 29/1/2016 880,00 29/2/2016 880,00 29/2/2016 0,43 31/3/2016 0,22 31/3/2016 880,00 29/4/2016 880,00 29/4/2016 0,22 31/5/2016 880,00 31/5/2016 0,32 30/6/2016 880,00 30/6/2016 0,19 29/7/2016 880,00 29/7/2016 0,11 15/8/2006 350,00 15/8/2006 0,36 15/8/2006 3,64 15/8/2006 1,33 15/8/2006 1.570,00 15/8/2006 6,00 15/9/2006 350,00 15/9/2006 160,41 15/9/2006 0,59 15/9/2006 1,94 16/10/2006 1,33 16/10/2006 350,00 16/11/2006 1,33 16/11/2006 350,00 15/12/2006 0,53 15/12/2006 350,00 15/12/2006 1,94 15/12/2006 160,42 15/1/2007 350,00 15/1/2007 1,33 2/2/2007 350,00 2/2/2007 1,33 2/3/2007 350,00 2/3/2007 1,33 3/4/2007 1,33 3/4/2007 350,00 3/5/2007 380,00 3/5/2007 1,44 4/6/2007 380,00 4/6/2007 1,44 3/7/2007 380,00 3/7/2007 1,44 2/8/2007 380,00 2/8/2007 1,44 4/9/2007 2,17 4/9/2007 380,00 4/9/2007 190,00 2/10/2007 1,44 2/10/2007 380,00 5/11/2007 1,44 5/11/2007 380,00 4/12/2007 0,53 4/12/2007 190,00 4/12/2007 2,17 4/12/2007 380,00 3/1/2008 1,44 3/1/2008 380,00 7/2/2008 380,00 4/3/2008 380,00 2/4/2008 415,00 5/5/2008 415,00 3/6/2008 0,51 3/6/2008 415,00 2/7/2008 0,95 2/7/2008 415,00 4/8/2008 0,51 4/8/2008 415,00 2/9/2008 415,00 2/9/2008 0,01 2/9/2008 207,50 2/10/2008 415,00 2/10/2008 0,51 4/11/2008 415,00 4/11/2008 0,51 2/12/2008 0,54 2/12/2008 207,50 2/12/2008 415,00 5/1/2009 415,00 5/1/2009 0,51 3/2/2009 0,51 3/2/2009 415,00 3/3/2009 0,51 3/3/2009 465,00 2/4/2009 0,51 2/4/2009 465,00 5/5/2009 0,51 5/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 2/6/2009 0,51 2/7/2009 0,51 2/7/2009 465,00 4/8/2009 0,51 4/8/2009 465,00 2/9/2009 232,50 2/9/2009 465,00 2/9/2009 0,01 2/10/2009 465,00 2/10/2009 0,51 4/11/2009 465,00 4/11/2009 0,51 2/12/2009 232,50 2/12/2009 0,66 2/12/2009 465,00 5/1/2010 465,00 5/1/2010 0,51 2/2/2010 0,51 2/2/2010 510,00 2/3/2010 0,51 2/3/2010 510,00 6/4/2010 510,00 6/4/2010 0,51 4/5/2010 0,51 4/5/2010 510,00 2/6/2010 0,51 2/6/2010 510,00 2/7/2010 510,00 2/7/2010 0,51 3/8/2010 510,00 3/8/2010 0,51 2/9/2010 510,00 2/9/2010 0,51 2/9/2010 255,00 4/10/2010 510,00 4/10/2010 0,51 3/11/2010 0,51 3/11/2010 510,00 2/12/2010 255,00 2/12/2010 0,78 2/12/2010 510,00 4/1/2011 0,51 4/1/2011 510,00 3/2/2011 0,51 3/2/2011 540,00 2/3/2011 0,51 2/3/2011 540,00 4/4/2011 545,00 4/4/2011 0,51 3/5/2011 0,51 3/5/2011 545,00 2/6/2011 545,00 4/7/2011 545,00 2/8/2011 545,00 2/9/2011 545,00 2/9/2011 272,50 2/9/2011 0,50 4/10/2011 545,00 4/11/2011 545,00 5/12/2011 0,33 5/12/2011 272,50 5/12/2011 545,00 3/1/2012 545,00 2/2/2012 622,00 2/3/2012 622,00 3/4/2012 622,00 3/5/2012 622,00 4/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 3/8/2012 622,00 4/9/2012 311,00 4/9/2012 622,00 5/10/2012 622,00 5/11/2012 622,00 4/12/2012 311,00 4/12/2012 0,33 4/12/2012 622,00 4/1/2013 622,00 4/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 3/4/2013 678,00 3/5/2013 678,00 4/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 2/8/2013 678,00 3/9/2013 678,00 3/9/2013 339,00 3/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 0,33 3/12/2013 678,00 3/12/2013 339,00 3/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 2/9/2014 724,00 2/9/2014 362,00 2/10/2014 724,00 4/11/2014 724,00 2/12/2014 0,33 2/12/2014 362,00 2/12/2014 724,00 5/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 3/3/2015 788,00 2/4/2015 0,38 2/4/2015 674,62 7/5/2015 0,38 7/5/2015 674,62 5/6/2015 0,38 5/6/2015 674,62 3/7/2015 0,68 3/7/2015 614,32 5/8/2015 614,32 5/8/2015 0,68 4/9/2015 0,68 4/9/2015 614,32 2/10/2015 614,32 2/10/2015 394,00 2/10/2015 0,68 5/11/2015 0,68 5/11/2015 614,32 2/12/2015 394,00 2/12/2015 614,32 2/12/2015 0,55 5/1/2016 614,32 5/1/2016 0,68 2/2/2016 0,68 2/2/2016 706,32 2/3/2016 706,32 2/3/2016 0,68 4/4/2016 0,68 4/4/2016 706,32 3/5/2016 706,32 3/5/2016 0,68 2/6/2016 0,68 2/6/2016 706,32 4/7/2016 0,68 4/7/2016 706,32 2/8/2016 706,32 2/8/2016 0,68 2/9/2016 706,32 2/9/2016 440,00 2/9/2016 0,68 8/12/2006 245,00 8/12/2006 1,15 8/12/2006 58,33 8/12/2006 0,67 8/1/2007 350,00 8/1/2007 1,33 7/2/2007 1,33 7/2/2007 350,00 7/3/2007 0,95 7/3/2007 0,94 7/3/2007 350,00 9/4/2007 0,95 9/4/2007 350,00 9/4/2007 0,94 8/5/2007 1,05 8/5/2007 380,00 8/5/2007 0,95 8/6/2007 380,00 8/6/2007 0,95 8/6/2007 1,05 9/7/2007 0,95 9/7/2007 380,00 9/7/2007 1,05 8/8/2007 0,95 8/8/2007 380,00 8/8/2007 1,05 10/9/2007 1,78 10/9/2007 190,00 10/9/2007 0,95 10/9/2007 380,00 8/10/2007 380,00 8/10/2007 1,05 8/10/2007 0,95 8/11/2007 0,95 8/11/2007 380,00 8/11/2007 1,05 7/12/2007 0,17 7/12/2007 1,74 7/12/2007 190,00 7/12/2007 380,00 8/1/2008 0,95 8/1/2008 380,00 8/1/2008 1,05 13/2/2008 380,00 13/2/2008 0,95 7/3/2008 380,00 7/3/2008 0,95 7/4/2008 0,95 7/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 8/5/2008 0,95 6/6/2008 0,95 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 0,95 7/8/2008 415,00 5/9/2008 0,45 5/9/2008 207,50 5/9/2008 415,00 7/10/2008 415,00 7/10/2008 0,95 7/11/2008 0,95 7/11/2008 415,00 5/12/2008 207,50 5/12/2008 415,00 5/12/2008 0,62 8/1/2009 415,00 8/1/2009 0,95 6/2/2009 0,95 6/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 6/3/2009 0,95 7/4/2009 465,00 7/4/2009 0,95 8/5/2009 465,00 8/5/2009 0,95 8/6/2009 0,95 8/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/7/2009 0,95 7/8/2009 0,95 7/8/2009 465,00 8/9/2009 232,50 8/9/2009 0,45 8/9/2009 465,00 8/10/2009 0,95 8/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 9/11/2009 0,95 7/12/2009 232,50 7/12/2009 465,00 7/12/2009 0,02 8/1/2010 465,00 8/1/2010 0,95 5/2/2010 510,00 5/2/2010 0,95 5/3/2010 510,00 9/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 9/8/2010 510,00 8/9/2010 255,00 8/9/2010 510,00 7/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 7/12/2010 255,00 7/12/2010 510,00 7/12/2010 0,92 7/1/2011 510,00 8/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 9/5/2011 545,00 8/6/2011 545,00 8/7/2011 545,00 8/8/2011 545,00 8/9/2011 272,50 8/9/2011 545,00 8/9/2011 0,50 21/10/2011 545,00 14/11/2011 545,00 9/12/2011 545,00 9/12/2011 272,50 9/12/2011 0,92 10/1/2012 545,00 10/2/2012 622,00 9/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 10/5/2012 622,00 11/6/2012 622,00 11/7/2012 622,00 13/8/2012 622,00 13/9/2012 622,00 13/9/2012 311,00 15/10/2012 622,00 13/11/2012 622,00 13/12/2012 0,92 13/12/2012 622,00 13/12/2012 311,00 14/1/2013 622,00 14/2/2013 678,00 13/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 6/9/2013 339,00 6/9/2013 678,00 7/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 6/12/2013 339,00 6/12/2013 0,92 6/12/2013 678,00 8/1/2014 678,00 10/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 14/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 15/7/2014 724,00 11/8/2014 724,00 10/9/2014 362,00 10/9/2014 724,00 7/10/2014 724,00 7/11/2014 724,00 5/12/2014 724,00 5/12/2014 362,00 5/12/2014 0,92 8/1/2015 724,00 9/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 8/4/2015 788,00 8/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 7/10/2015 394,00 7/10/2015 788,00 9/11/2015 788,00 7/12/2015 788,00 7/12/2015 394,00 7/12/2015 0,92 8/1/2016 788,00 5/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 8/4/2016 880,00 9/5/2016 880,00 10/6/2016 880,00 11/7/2016 880,00 10/8/2016 880,00 9/9/2016 440,00 9/9/2016 880,00 10/10/2016 880,00 6/3/2007 1,33 6/3/2007 350,00 5/4/2007 350,00 5/4/2007 1,33 7/5/2007 380,00 7/5/2007 1,44 11/6/2007 1,44 11/6/2007 380,00 5/7/2007 1,44 5/7/2007 380,00 6/8/2007 1,44 6/8/2007 380,00 6/9/2007 380,00 6/9/2007 174,16 6/9/2007 2,11 6/9/2007 0,84 8/10/2007 1,44 8/10/2007 380,00 9/11/2007 380,00 9/11/2007 1,44 6/12/2007 2,11 6/12/2007 380,00 6/12/2007 0,67 6/12/2007 174,17 7/1/2008 380,00 7/1/2008 1,44 31/1/2008 380,00 6/3/2008 380,00 3/4/2008 415,00 29/4/2008 415,00 3/6/2008 415,00 27/6/2008 415,00 27/6/2008 0,44 30/7/2008 415,00 28/8/2008 207,50 28/8/2008 415,00 28/8/2008 0,50 29/9/2008 415,00 30/10/2008 415,00 28/11/2008 0,11 28/11/2008 415,00 28/11/2008 207,50 30/12/2008 415,00 29/1/2009 415,00 26/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 28/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 28/8/2009 232,50 28/8/2009 465,00 28/8/2009 0,50 29/9/2009 465,00 29/10/2009 465,00 30/11/2009 0,11 30/11/2009 232,50 30/11/2009 465,00 30/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 29/4/2010 510,00 28/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 31/8/2010 255,00 31/8/2010 510,00 1/10/2010 510,00 29/10/2010 510,00 30/11/2010 0,11 30/11/2010 510,00 30/11/2010 255,00 4/1/2011 510,00 1/2/2011 540,00 28/2/2011 0,75 28/2/2011 540,00 1/4/2011 545,00 1/4/2011 0,75 2/5/2011 0,75 2/5/2011 545,00 31/5/2011 0,75 31/5/2011 545,00 29/6/2011 545,00 29/6/2011 0,75 1/8/2011 545,00 1/8/2011 0,75 30/8/2011 272,50 30/8/2011 545,00 30/8/2011 0,25 4/10/2011 545,00 4/10/2011 0,75 28/10/2011 0,75 28/10/2011 545,00 30/11/2011 0,61 30/11/2011 272,50 30/11/2011 545,00 29/12/2011 545,00 29/12/2011 0,75 1/2/2012 622,00 1/2/2012 0,75 2/3/2012 622,00 2/3/2012 0,75 30/3/2012 622,00 30/3/2012 0,75 30/4/2012 0,75 30/4/2012 622,00 31/5/2012 622,00 31/5/2012 0,75 2/7/2012 622,00 2/7/2012 0,75 30/7/2012 0,75 30/7/2012 622,00 30/8/2012 0,75 30/8/2012 622,00 30/8/2012 311,00 1/10/2012 0,75 1/10/2012 622,00 30/10/2012 0,75 30/10/2012 622,00 29/11/2012 311,00 29/11/2012 0,61 29/11/2012 622,00 28/12/2012 622,00 28/12/2012 0,75 30/1/2013 0,75 30/1/2013 678,00 28/2/2013 678,00 28/2/2013 0,75 2/4/2013 678,00 2/4/2013 0,75 6/5/2013 0,75 6/5/2013 678,00 31/5/2013 0,75 31/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 28/6/2013 0,75 30/7/2013 0,75 30/7/2013 678,00 2/9/2013 339,00 2/9/2013 678,00 2/9/2013 0,75 15/10/2013 678,00 15/10/2013 0,75 1/11/2013 0,75 1/11/2013 678,00 28/11/2013 0,61 28/11/2013 678,00 28/11/2013 339,00 2/1/2014 0,75 2/1/2014 678,00 31/1/2014 724,00 31/1/2014 0,75 7/3/2014 0,75 7/3/2014 724,00 31/3/2014 0,75 31/3/2014 724,00 30/4/2014 0,75 30/4/2014 724,00 5/6/2014 0,75 5/6/2014 724,00 27/6/2014 0,75 27/6/2014 724,00 5/8/2014 724,00 5/8/2014 0,75 3/9/2014 362,00 3/9/2014 724,00 3/9/2014 0,75 29/9/2014 0,75 29/9/2014 724,00 30/10/2014 0,75 30/10/2014 724,00 28/11/2014 362,00 28/11/2014 724,00 28/11/2014 0,61 30/12/2014 724,00 30/12/2014 0,75 30/1/2015 788,00 30/1/2015 0,75 5/3/2015 0,75 5/3/2015 788,00 30/3/2015 788,00 30/3/2015 0,75 30/4/2015 788,00 30/4/2015 0,75 28/5/2015 788,00 28/5/2015 0,75 3/7/2015 788,00 3/7/2015 0,75 30/7/2015 788,00 30/7/2015 0,75 31/8/2015 0,75 31/8/2015 788,00 29/9/2015 394,00 29/9/2015 0,75 29/9/2015 788,00 5/11/2015 0,75 5/11/2015 788,00 30/11/2015 394,00 30/11/2015 0,61 30/11/2015 788,00 29/12/2015 788,00 29/12/2015 0,75 29/1/2016 0,75 29/1/2016 880,00 26/2/2016 0,44 26/2/2016 880,00 30/3/2016 0,44 30/3/2016 880,00 28/4/2016 880,00 28/4/2016 0,44 30/5/2016 0,44 30/5/2016 880,00 29/6/2016 880,00 29/6/2016 0,44 4/5/2005 0,34 4/5/2005 0,82 4/5/2005 216,66 3/6/2005 1,14 3/6/2005 300,00 5/7/2005 300,00 5/7/2005 1,14 3/8/2005 300,00 3/8/2005 1,14 5/9/2005 300,00 5/9/2005 1,14 5/10/2005 1,14 5/10/2005 300,00 4/11/2005 300,00 4/11/2005 0,93 4/11/2005 0,39 5/12/2005 300,00 5/12/2005 0,12 5/12/2005 1,79 5/12/2005 225,00 4/1/2006 300,00 4/1/2006 0,39 4/1/2006 0,93 3/2/2006 300,00 3/2/2006 0,39 3/2/2006 0,93 3/3/2006 300,00 3/3/2006 0,39 3/3/2006 0,93 5/4/2006 0,39 5/4/2006 300,00 5/4/2006 0,93 4/5/2006 350,00 4/5/2006 1,12 4/5/2006 0,39 5/6/2006 0,39 5/6/2006 1,12 5/6/2006 350,00 5/7/2006 0,39 5/7/2006 350,00 5/7/2006 1,12 3/8/2006 0,39 3/8/2006 1,12 3/8/2006 350,00 5/9/2006 350,00 5/9/2006 175,00 5/9/2006 0,39 5/9/2006 1,79 4/10/2006 1,12 4/10/2006 350,00 4/10/2006 0,39 6/11/2006 350,00 6/11/2006 0,39 6/11/2006 1,12 5/12/2006 1,78 5/12/2006 350,00 5/12/2006 0,80 5/12/2006 175,00 4/1/2007 0,39 4/1/2007 1,12 4/1/2007 350,00 5/2/2007 1,12 5/2/2007 350,00 5/2/2007 0,39 5/3/2007 1,12 5/3/2007 0,39 5/3/2007 350,00 4/4/2007 0,39 4/4/2007 1,12 4/4/2007 350,00 4/5/2007 0,39 4/5/2007 1,24 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 5/6/2007 1,24 5/6/2007 0,39 4/7/2007 1,24 4/7/2007 380,00 4/7/2007 0,39 3/8/2007 1,24 3/8/2007 0,39 3/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 5/9/2007 1,96 5/9/2007 0,39 5/9/2007 190,00 5/10/2007 1,15 5/10/2007 380,00 5/10/2007 0,17 6/11/2007 0,17 6/11/2007 1,15 6/11/2007 380,00 5/12/2007 380,00 5/12/2007 190,00 5/12/2007 1,86 5/12/2007 0,82 8/1/2008 0,17 8/1/2008 1,15 8/1/2008 380,00 12/2/2008 0,17 12/2/2008 380,00 7/3/2008 380,00 7/3/2008 0,17 3/4/2008 0,17 3/4/2008 415,00 6/5/2008 0,17 6/5/2008 415,00 4/6/2008 0,17 4/6/2008 415,00 7/7/2008 0,32 7/7/2008 415,00 6/8/2008 0,17 6/8/2008 415,00 4/9/2008 415,00 4/9/2008 207,50 4/9/2008 0,67 6/10/2008 0,17 6/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 6/11/2008 0,17 8/12/2008 207,50 8/12/2008 415,00 8/12/2008 0,01 6/1/2009 0,17 6/1/2009 415,00 5/2/2009 415,00 5/2/2009 0,17 6/3/2009 465,00 6/3/2009 0,17 7/4/2009 0,17 7/4/2009 465,00 7/5/2009 0,17 7/5/2009 465,00 5/6/2009 0,17 5/6/2009 465,00 7/7/2009 0,17 7/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 6/8/2009 0,17 4/9/2009 232,50 4/9/2009 0,12 4/9/2009 465,00 7/10/2009 0,62 7/10/2009 465,00 6/11/2009 0,62 6/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 7/12/2009 0,85 7/12/2009 232,50 7/1/2010 465,00 7/1/2010 0,62 4/2/2010 0,62 4/2/2010 510,00 4/3/2010 0,62 4/3/2010 510,00 7/4/2010 0,84 7/4/2010 510,00 6/5/2010 0,45 6/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 7/6/2010 0,45 7/7/2010 510,00 7/7/2010 0,45 6/8/2010 0,45 6/8/2010 510,00 8/9/2010 255,00 8/9/2010 510,00 8/9/2010 0,45 6/10/2010 0,45 6/10/2010 510,00 5/11/2010 0,45 5/11/2010 510,00 6/12/2010 510,00 6/12/2010 0,15 6/12/2010 255,00 6/1/2011 0,45 6/1/2011 510,00 4/2/2011 0,45 4/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 10/3/2011 0,45 7/4/2011 0,45 7/4/2011 545,00 6/5/2011 0,45 6/5/2011 545,00 7/6/2011 0,45 7/6/2011 545,00 29/6/2011 0,16 29/6/2011 545,00 28/7/2011 0,16 28/7/2011 545,00 29/8/2011 545,00 29/8/2011 0,66 29/8/2011 272,50 28/9/2011 545,00 28/9/2011 0,16 27/10/2011 545,00 27/10/2011 0,16 28/11/2011 272,50 28/11/2011 0,81 28/11/2011 545,00 28/12/2011 0,16 28/12/2011 545,00 31/1/2012 622,00 31/1/2012 0,16 29/2/2012 622,00 29/2/2012 0,02 30/3/2012 0,02 30/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 30/4/2012 0,02 30/5/2012 0,02 30/5/2012 622,00 28/6/2012 622,00 28/6/2012 0,02 30/7/2012 0,02 30/7/2012 622,00 30/8/2012 622,00 30/8/2012 311,00 30/8/2012 0,02 27/9/2012 0,02 27/9/2012 622,00 30/10/2012 0,02 30/10/2012 622,00 29/11/2012 311,00 29/11/2012 0,33 29/11/2012 622,00 27/12/2012 622,00 27/12/2012 0,02 29/1/2013 0,02 29/1/2013 678,00 26/2/2013 0,02 26/2/2013 678,00 26/3/2013 678,00 26/3/2013 0,02 26/4/2013 678,00 26/4/2013 0,02 28/5/2013 0,02 28/5/2013 678,00 27/6/2013 0,02 27/6/2013 678,00 30/7/2013 0,02 30/7/2013 678,00 29/8/2013 678,00 29/8/2013 0,02 29/8/2013 339,00 27/9/2013 678,00 27/9/2013 0,02 30/10/2013 0,02 30/10/2013 678,00 27/11/2013 339,00 27/11/2013 678,00 27/11/2013 0,57 26/12/2013 678,00 26/12/2013 0,38 29/1/2014 724,00 29/1/2014 0,38 26/2/2014 0,38 26/2/2014 724,00 27/3/2014 0,38 27/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/4/2014 0,38 29/5/2014 0,38 29/5/2014 724,00 26/6/2014 0,38 26/6/2014 724,00 30/7/2014 0,10 30/7/2014 724,00 3/9/2014 724,00 3/9/2014 362,00 3/9/2014 0,65 29/9/2014 0,65 29/9/2014 724,00 29/10/2014 724,00 29/10/2014 0,65 27/11/2014 724,00 27/11/2014 0,93 27/11/2014 362,00 29/12/2014 0,65 29/12/2014 724,00 29/1/2015 788,00 29/1/2015 0,65 26/2/2015 0,65 26/2/2015 788,00 30/3/2015 0,65 30/3/2015 788,00 29/4/2015 788,00 29/4/2015 0,65 28/5/2015 788,00 28/5/2015 0,65 29/6/2015 788,00 29/6/2015 0,65 30/7/2015 788,00 30/7/2015 0,65 28/8/2015 0,65 28/8/2015 788,00 29/9/2015 394,00 29/9/2015 788,00 29/9/2015 0,65 30/10/2015 0,65 30/10/2015 788,00 27/11/2015 788,00 27/11/2015 0,73 27/11/2015 394,00 28/12/2015 788,00 28/12/2015 0,65 28/1/2016 0,65 28/1/2016 880,00 26/2/2016 0,65 26/2/2016 880,00 30/3/2016 880,00 30/3/2016 0,15 28/4/2016 880,00 28/4/2016 0,15 30/5/2016 0,15 30/5/2016 880,00 29/6/2016 0,15 29/6/2016 880,00 28/7/2016 0,15 28/7/2016 880,00 30/8/2016 880,00 30/8/2016 440,00 30/8/2016 0,15 29/9/2016 880,00 29/9/2016 0,15 1/11/2016 0,15 1/11/2016 880,00 29/11/2016 880,00 29/11/2016 0,03 29/11/2016 440,00 28/12/2016 0,29 28/12/2016 880,00 12/3/2007 338,33 12/3/2007 1,29 12/3/2007 0,67 5/4/2007 1,33 5/4/2007 350,00 7/5/2007 380,00 7/5/2007 1,44 6/6/2007 1,44 6/6/2007 380,00 9/7/2007 1,44 9/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 6/8/2007 1,44 6/9/2007 174,16 6/9/2007 2,11 6/9/2007 380,00 4/10/2007 380,00 4/10/2007 1,04 7/11/2007 1,04 7/11/2007 380,00 6/12/2007 1,71 6/12/2007 380,00 6/12/2007 174,17 7/1/2008 1,04 7/1/2008 380,00 11/2/2008 380,00 6/3/2008 380,00 4/4/2008 415,00 7/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 4/7/2008 415,00 6/8/2008 415,00 4/9/2008 415,00 4/9/2008 207,50 6/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 4/12/2008 207,50 4/12/2008 415,00 7/1/2009 415,00 5/2/2009 415,00 5/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 4/9/2009 232,50 6/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 4/12/2009 232,50 7/1/2010 465,00 4/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 5/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 6/9/2010 255,00 6/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 510,00 6/12/2010 255,00 6/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 6/9/2011 272,50 6/9/2011 545,00 6/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 6/12/2011 272,50 6/12/2011 545,00 5/1/2012 545,00 6/2/2012 622,00 6/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 7/5/2012 622,00 6/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 6/9/2012 311,00 6/9/2012 622,00 4/10/2012 622,00 7/11/2012 622,00 6/12/2012 311,00 6/12/2012 622,00 7/1/2013 622,00 6/2/2013 678,00 6/3/2013 678,00 4/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 4/7/2013 678,00 6/8/2013 678,00 5/9/2013 339,00 5/9/2013 678,00 4/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 5/12/2013 339,00 5/12/2013 678,00 7/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 4/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 4/9/2014 724,00 4/9/2014 362,00 6/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 4/12/2014 724,00 4/12/2014 362,00 7/1/2015 724,00 5/2/2015 788,00 5/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 5/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 6/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 6/10/2015 788,00 6/10/2015 394,00 25/11/2015 788,00 4/12/2015 394,00 4/12/2015 788,00 7/1/2016 788,00 4/2/2016 880,00 4/3/2016 880,00 6/4/2016 880,00 5/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 6/7/2016 880,00 4/8/2016 880,00 3/6/2008 332,00 2/7/2008 415,00 29/8/2006 7,33 29/8/2006 3,17 29/8/2006 0,83 29/8/2006 1.920,00 1/9/2006 1,33 1/9/2006 350,00 2/10/2006 1,33 2/10/2006 350,00 1/11/2006 1,33 1/11/2006 350,00 1/12/2006 320,83 1/12/2006 350,00 1/12/2006 2,55 2/1/2007 350,00 2/1/2007 1,33 1/2/2007 1,33 1/2/2007 350,00 1/3/2007 1,33 1/3/2007 350,00 2/4/2007 350,00 2/4/2007 1,33 3/5/2007 1,44 3/5/2007 380,00 1/6/2007 1,44 1/6/2007 380,00 2/7/2007 380,00 2/7/2007 1,44 1/8/2007 380,00 1/8/2007 1,44 3/9/2007 380,00 3/9/2007 190,00 3/9/2007 2,17 2/10/2007 1,44 2/10/2007 380,00 5/11/2007 380,00 5/11/2007 1,44 3/12/2007 2,17 3/12/2007 380,00 3/12/2007 190,00 2/1/2008 380,00 2/1/2008 1,44 1/2/2008 380,00 3/3/2008 380,00 2/4/2008 415,00 2/5/2008 415,00 2/6/2008 415,00 1/7/2008 415,00 1/7/2008 0,44 1/8/2008 415,00 1/9/2008 0,50 1/9/2008 207,50 1/9/2008 415,00 2/10/2008 415,00 3/11/2008 415,00 1/12/2008 207,50 1/12/2008 415,00 1/12/2008 0,44 2/1/2009 415,00 3/2/2009 415,00 2/3/2009 465,00 1/4/2009 465,00 4/5/2009 465,00 1/6/2009 465,00 1/7/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1/9/2009 465,00 1/9/2009 232,50 1/9/2009 0,50 1/10/2009 465,00 4/11/2009 465,00 1/12/2009 0,44 1/12/2009 465,00 1/12/2009 232,50 4/1/2010 465,00 1/2/2010 510,00 2/3/2010 510,00 1/4/2010 510,00 4/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 1/7/2010 510,00 3/8/2010 510,00 1/9/2010 255,00 1/9/2010 510,00 1/10/2010 510,00 4/11/2010 510,00 1/12/2010 255,00 1/12/2010 510,00 1/12/2010 0,44 3/1/2011 510,00 1/2/2011 540,00 1/3/2011 540,00 1/4/2011 545,00 2/5/2011 545,00 1/6/2011 545,00 1/7/2011 545,00 2/8/2011 545,00 1/9/2011 272,50 1/9/2011 545,00 1/9/2011 0,50 3/10/2011 545,00 1/11/2011 545,00 2/12/2011 0,44 2/12/2011 272,50 2/12/2011 545,00 2/1/2012 545,00 1/2/2012 622,00 1/3/2012 622,00 2/4/2012 622,00 2/5/2012 622,00 1/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 1/8/2012 622,00 3/9/2012 311,00 3/9/2012 622,00 1/10/2012 622,00 1/11/2012 622,00 3/12/2012 0,44 3/12/2012 311,00 3/12/2012 622,00 2/1/2013 622,00 4/2/2013 678,00 1/3/2013 678,00 1/4/2013 678,00 2/5/2013 678,00 3/6/2013 678,00 1/7/2013 678,00 1/8/2013 678,00 2/9/2013 339,00 2/9/2013 678,00 1/10/2013 678,00 1/11/2013 678,00 2/12/2013 339,00 2/12/2013 678,00 2/12/2013 0,44 2/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 2/6/2014 724,00 2/7/2014 724,00 1/8/2014 724,00 1/9/2014 362,00 1/9/2014 724,00 1/10/2014 724,00 3/11/2014 724,00 1/12/2014 724,00 1/12/2014 0,44 1/12/2014 362,00 2/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 2/3/2015 788,00 1/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 2/6/2015 788,00 1/7/2015 788,00 3/8/2015 788,00 1/9/2015 788,00 1/10/2015 394,00 1/10/2015 788,00 6/11/2015 788,00 2/12/2015 788,00 2/12/2015 394,00 2/12/2015 0,44 4/1/2016 788,00 1/2/2016 880,00 1/3/2016 880,00 1/4/2016 880,00 2/5/2016 880,00 1/6/2016 880,00 1/7/2016 880,00 1/8/2016 880,00 2/9/2016 440,00 2/9/2016 880,00 12/3/2007 0,71 12/3/2007 0,34 12/3/2007 186,66 9/4/2007 350,00 9/4/2007 1,33 8/5/2007 380,00 8/5/2007 1,44 8/6/2007 380,00 8/6/2007 1,44 6/7/2007 380,00 6/7/2007 1,44 7/8/2007 1,44 7/8/2007 380,00 10/9/2007 0,84 10/9/2007 174,16 10/9/2007 2,11 10/9/2007 380,00 5/10/2007 380,00 5/10/2007 1,44 8/11/2007 1,44 8/11/2007 380,00 7/12/2007 380,00 7/12/2007 2,10 7/12/2007 174,17 7/12/2007 0,01 8/1/2008 380,00 8/1/2008 1,44 31/1/2008 380,00 29/2/2008 380,00 31/3/2008 415,00 31/3/2008 0,86 30/4/2008 0,86 30/4/2008 415,00 30/5/2008 415,00 30/5/2008 0,86 30/6/2008 415,00 30/6/2008 0,30 31/7/2008 415,00 31/7/2008 0,86 29/8/2008 207,50 29/8/2008 415,00 29/8/2008 0,36 30/9/2008 415,00 30/9/2008 0,86 31/10/2008 415,00 31/10/2008 0,86 28/11/2008 207,50 28/11/2008 415,00 28/11/2008 0,19 2/1/2009 0,86 2/1/2009 415,00 30/1/2009 0,86 30/1/2009 415,00 27/2/2009 465,00 27/2/2009 0,86 31/3/2009 0,86 31/3/2009 465,00 30/4/2009 0,86 30/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 29/5/2009 0,86 30/6/2009 465,00 30/6/2009 0,86 31/7/2009 0,86 31/7/2009 465,00 31/8/2009 232,50 31/8/2009 465,00 31/8/2009 0,36 30/9/2009 0,86 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/10/2009 0,86 30/11/2009 0,72 30/11/2009 232,50 30/11/2009 465,00 30/12/2009 0,07 30/12/2009 465,00 5/2/2010 0,07 5/2/2010 510,00 26/2/2010 0,07 26/2/2010 510,00 31/3/2010 510,00 31/3/2010 0,07 30/4/2010 0,07 30/4/2010 510,00 31/5/2010 510,00 31/5/2010 0,07 30/6/2010 510,00 30/6/2010 0,07 30/7/2010 510,00 30/7/2010 0,07 31/8/2010 255,00 31/8/2010 0,07 31/8/2010 510,00 30/9/2010 510,00 30/9/2010 0,07 29/10/2010 0,07 29/10/2010 510,00 30/11/2010 255,00 30/11/2010 510,00 30/11/2010 0,56 30/12/2010 510,00 30/12/2010 0,07 31/1/2011 540,00 31/1/2011 0,07 28/2/2011 540,00 28/2/2011 0,07 31/3/2011 545,00 31/3/2011 0,21 29/4/2011 0,21 29/4/2011 545,00 31/5/2011 0,21 31/5/2011 545,00 30/6/2011 545,00 30/6/2011 0,21 29/7/2011 0,21 29/7/2011 545,00 31/8/2011 545,00 31/8/2011 272,50 31/8/2011 0,71 30/9/2011 545,00 30/9/2011 0,21 31/10/2011 545,00 31/10/2011 0,40 30/11/2011 272,50 30/11/2011 545,00 30/11/2011 0,04 2/1/2012 0,40 2/1/2012 545,00 31/1/2012 0,40 31/1/2012 622,00 29/2/2012 0,40 29/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 30/3/2012 0,40 30/4/2012 622,00 30/4/2012 0,40 31/5/2012 622,00 31/5/2012 0,40 29/6/2012 622,00 29/6/2012 0,40 31/7/2012 622,00 31/7/2012 0,40 31/8/2012 622,00 31/8/2012 0,40 31/8/2012 311,00 28/9/2012 622,00 28/9/2012 0,40 31/10/2012 0,40 31/10/2012 622,00 30/11/2012 311,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 0,84 28/12/2012 0,40 28/12/2012 622,00 31/1/2013 0,40 31/1/2013 678,00 28/2/2013 678,00 28/2/2013 0,40 28/3/2013 678,00 28/3/2013 0,40 30/4/2013 678,00 30/4/2013 0,40 31/5/2013 0,40 31/5/2013 678,00 28/6/2013 0,40 28/6/2013 678,00 31/7/2013 0,40 31/7/2013 678,00 30/8/2013 0,40 30/8/2013 339,00 30/8/2013 678,00 30/9/2013 0,40 30/9/2013 678,00 31/10/2013 678,00 31/10/2013 0,40 29/11/2013 0,64 29/11/2013 339,00 29/11/2013 678,00 30/12/2013 678,00 30/12/2013 0,40 31/1/2014 724,00 31/1/2014 0,40 28/2/2014 0,40 28/2/2014 724,00 31/3/2014 0,40 31/3/2014 724,00 30/4/2014 0,40 30/4/2014 724,00 30/5/2014 0,40 30/5/2014 724,00 1/7/2014 0,40 1/7/2014 724,00 31/7/2014 724,00 31/7/2014 0,40 29/8/2014 362,00 29/8/2014 724,00 29/8/2014 0,40 30/9/2014 724,00 30/9/2014 0,40 31/10/2014 0,40 31/10/2014 724,00 28/11/2014 0,23 28/11/2014 724,00 28/11/2014 362,00 30/12/2014 0,19 30/12/2014 724,00 30/1/2015 788,00 30/1/2015 0,19 27/2/2015 0,19 27/2/2015 788,00 31/3/2015 788,00 31/3/2015 0,19 30/4/2015 0,19 30/4/2015 788,00 29/5/2015 0,19 29/5/2015 788,00 30/6/2015 788,00 30/6/2015 0,19 31/7/2015 788,00 31/7/2015 0,19 31/8/2015 788,00 31/8/2015 0,89 30/9/2015 0,89 30/9/2015 394,00 30/9/2015 788,00 5/11/2015 788,00 5/11/2015 0,89 30/11/2015 788,00 30/11/2015 0,31 30/11/2015 394,00 30/12/2015 788,00 30/12/2015 0,89 29/1/2016 0,89 29/1/2016 880,00 29/2/2016 880,00 29/2/2016 0,89 31/3/2016 880,00 31/3/2016 0,89 29/4/2016 880,00 29/4/2016 0,89 31/5/2016 880,00 31/5/2016 0,89 30/6/2016 880,00 30/6/2016 0,89 5/12/2006 0,34 5/12/2006 128,33 5/12/2006 0,49 5/12/2006 0,67 5/12/2006 1,55 5/12/2006 350,00 5/12/2006 58,33 4/1/2007 1,33 4/1/2007 350,00 6/2/2007 0,95 6/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 5/3/2007 0,95 9/4/2007 350,00 9/4/2007 0,95 7/5/2007 1,06 7/5/2007 380,00 5/6/2007 1,01 5/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 5/7/2007 1,01 6/8/2007 1,01 6/8/2007 380,00 5/9/2007 1,73 5/9/2007 380,00 5/9/2007 190,00 5/10/2007 1,01 5/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 6/11/2007 1,01 5/12/2007 190,00 5/12/2007 380,00 5/12/2007 0,34 5/12/2007 1,73 4/1/2008 380,00 4/1/2008 1,01 8/2/2008 380,00 5/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 7/7/2008 0,32 7/7/2008 415,00 5/8/2008 0,81 5/8/2008 415,00 3/9/2008 207,50 3/9/2008 0,31 3/9/2008 415,00 3/10/2008 0,81 3/10/2008 415,00 5/11/2008 415,00 5/11/2008 0,81 4/12/2008 207,50 4/12/2008 415,00 4/12/2008 0,71 6/1/2009 0,81 6/1/2009 415,00 4/2/2009 415,00 4/2/2009 0,81 4/3/2009 0,81 4/3/2009 465,00 6/4/2009 0,39 6/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 6/5/2009 0,39 3/6/2009 0,39 3/6/2009 465,00 3/7/2009 0,39 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 5/8/2009 0,39 3/9/2009 0,89 3/9/2009 465,00 3/9/2009 232,50 5/10/2009 0,39 5/10/2009 465,00 5/11/2009 0,29 5/11/2009 465,00 7/12/2009 0,45 7/12/2009 232,50 7/12/2009 465,00 6/1/2010 0,29 6/1/2010 465,00 3/2/2010 510,00 3/2/2010 0,29 3/3/2010 510,00 3/3/2010 0,29 6/4/2010 510,00 6/4/2010 0,29 5/5/2010 0,29 5/5/2010 510,00 4/6/2010 0,29 4/6/2010 510,00 5/7/2010 0,29 5/7/2010 510,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 0,29 3/9/2010 255,00 3/9/2010 510,00 3/9/2010 0,29 5/10/2010 510,00 5/10/2010 0,29 4/11/2010 0,29 4/11/2010 510,00 3/12/2010 0,93 3/12/2010 510,00 3/12/2010 255,00 5/1/2011 0,29 5/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/2/2011 0,29 4/3/2011 540,00 4/3/2011 0,40 5/4/2011 0,40 5/4/2011 545,00 4/5/2011 0,40 4/5/2011 545,00 3/6/2011 0,57 3/6/2011 545,00 5/7/2011 0,50 5/7/2011 545,00 3/8/2011 545,00 3/8/2011 0,50 5/9/2011 272,50 5/9/2011 545,00 5/10/2011 0,50 5/10/2011 545,00 4/11/2011 0,50 4/11/2011 545,00 5/12/2011 0,28 5/12/2011 272,50 5/12/2011 545,00 4/1/2012 545,00 4/1/2012 0,50 3/2/2012 0,50 3/2/2012 622,00 5/3/2012 0,50 5/3/2012 622,00 4/4/2012 0,50 4/4/2012 622,00 4/5/2012 0,50 4/5/2012 622,00 5/6/2012 0,50 5/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 3/8/2012 0,24 3/8/2012 622,00 5/9/2012 311,00 5/9/2012 622,00 5/9/2012 0,24 4/10/2012 622,00 4/10/2012 0,24 6/11/2012 622,00 6/11/2012 0,24 5/12/2012 311,00 5/12/2012 622,00 5/12/2012 0,48 4/1/2013 622,00 4/1/2013 0,24 5/2/2013 678,00 5/2/2013 0,24 5/3/2013 678,00 5/3/2013 0,94 3/4/2013 0,94 3/4/2013 678,00 6/5/2013 678,00 6/5/2013 0,94 5/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 4/9/2013 339,00 4/9/2013 678,00 3/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 5/12/2013 0,18 5/12/2013 339,00 5/12/2013 678,00 6/1/2014 678,00 6/1/2014 0,40 5/2/2014 724,00 5/2/2014 0,40 10/3/2014 724,00 10/3/2014 0,40 3/4/2014 0,10 3/4/2014 724,00 6/5/2014 0,10 6/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 4/6/2014 0,10 3/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 3/9/2014 724,00 3/9/2014 362,00 3/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 3/12/2014 724,00 3/12/2014 0,68 3/12/2014 362,00 6/1/2015 507,00 4/2/2015 571,00 4/3/2015 552,00 6/4/2015 552,00 6/5/2015 552,00 3/6/2015 552,00 3/7/2015 552,00 5/8/2015 788,00 3/9/2015 788,00 5/10/2015 394,00 5/10/2015 788,00 16/11/2015 0,30 16/11/2015 551,70 3/12/2015 394,00 3/12/2015 0,28 3/12/2015 551,70 6/1/2016 551,70 6/1/2016 0,30 3/2/2016 0,30 3/2/2016 643,70 3/3/2016 582,73 3/3/2016 0,27 5/4/2016 599,98 5/4/2016 0,02 4/5/2016 576,24 4/5/2016 0,76 7/2/2007 233,33 7/2/2007 0,67 7/2/2007 0,89 7/3/2007 1,33 7/3/2007 350,00 9/4/2007 1,33 9/4/2007 350,00 8/5/2007 380,00 8/5/2007 1,44 8/6/2007 380,00 8/6/2007 1,44 6/7/2007 380,00 6/7/2007 1,44 7/8/2007 380,00 7/8/2007 1,44 10/9/2007 2,17 10/9/2007 380,00 10/9/2007 190,00 5/10/2007 380,00 5/10/2007 1,04 8/11/2007 380,00 8/11/2007 1,04 7/12/2007 190,00 7/12/2007 0,67 7/12/2007 1,77 7/12/2007 380,00 28/12/2007 1,04 28/12/2007 380,00 1/2/2008 380,00 29/2/2008 380,00 31/3/2008 415,00 30/4/2008 415,00 30/5/2008 415,00 30/6/2008 415,00 31/7/2008 415,00 29/8/2008 415,00 29/8/2008 0,50 29/8/2008 207,50 30/9/2008 415,00 31/10/2008 415,00 28/11/2008 0,67 28/11/2008 415,00 28/11/2008 207,50 30/12/2008 415,00 30/1/2009 415,00 27/2/2009 465,00 31/3/2009 465,00 30/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 0,50 31/8/2009 232,50 31/8/2009 465,00 30/9/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/11/2009 232,50 30/11/2009 0,67 30/12/2009 465,00 29/1/2010 510,00 26/2/2010 510,00 31/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 31/5/2010 510,00 30/6/2010 510,00 30/7/2010 510,00 31/8/2010 510,00 31/8/2010 255,00 30/9/2010 510,00 29/10/2010 510,00 30/11/2010 0,67 30/11/2010 510,00 30/11/2010 255,00 30/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 28/2/2011 540,00 31/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 31/5/2011 545,00 30/6/2011 545,00 29/7/2011 545,00 1/9/2011 0,50 1/9/2011 545,00 1/9/2011 272,50 18/10/2011 545,00 31/10/2011 545,00 30/11/2011 272,50 30/11/2011 545,00 30/11/2011 0,67 2/1/2012 545,00 31/1/2012 622,00 29/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 31/5/2012 622,00 29/6/2012 622,00 31/7/2012 622,00 31/8/2012 311,00 31/8/2012 622,00 28/9/2012 622,00 31/10/2012 622,00 30/11/2012 0,67 30/11/2012 622,00 30/11/2012 311,00 28/12/2012 622,00 1/2/2013 678,00 28/2/2013 678,00 28/3/2013 678,00 30/4/2013 678,00 31/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 31/7/2013 678,00 2/9/2013 678,00 2/9/2013 339,00 30/9/2013 678,00 31/10/2013 678,00 29/11/2013 0,67 29/11/2013 678,00 29/11/2013 339,00 30/12/2013 678,00 31/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 30/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 29/8/2014 724,00 29/8/2014 362,00 30/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 28/11/2014 724,00 28/11/2014 0,67 28/11/2014 362,00 30/12/2014 724,00 30/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 31/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 29/5/2015 0,16 29/5/2015 593,84 30/6/2015 593,84 30/6/2015 0,16 31/7/2015 593,84 31/7/2015 0,16 31/8/2015 0,16 31/8/2015 593,84 30/9/2015 0,16 30/9/2015 394,00 30/9/2015 593,84 4/11/2015 593,84 4/11/2015 0,16 30/11/2015 0,79 30/11/2015 593,84 30/11/2015 394,00 30/12/2015 0,16 30/12/2015 593,84 29/1/2016 0,16 29/1/2016 685,84 29/2/2016 0,16 29/2/2016 685,84 31/3/2016 685,84 31/3/2016 0,16 29/4/2016 0,16 29/4/2016 685,84 31/5/2016 685,84 31/5/2016 0,16 6/4/2006 80,00 6/4/2006 0,30 7/4/2006 1,14 7/4/2006 300,00 9/5/2006 350,00 9/5/2006 1,33 7/6/2006 0,93 7/6/2006 350,00 7/6/2006 0,94 7/7/2006 350,00 7/7/2006 0,94 7/7/2006 0,93 7/8/2006 350,00 7/8/2006 0,93 7/8/2006 0,94 8/9/2006 145,83 8/9/2006 1,49 8/9/2006 350,00 8/9/2006 0,11 6/10/2006 0,94 6/10/2006 350,00 6/10/2006 0,93 8/11/2006 350,00 8/11/2006 0,94 8/11/2006 0,93 8/12/2006 1,47 8/12/2006 0,92 8/12/2006 350,00 8/12/2006 145,83 8/1/2007 0,93 8/1/2007 350,00 8/1/2007 0,94 7/2/2007 0,94 7/2/2007 350,00 7/2/2007 0,93 7/3/2007 0,94 7/3/2007 350,00 7/3/2007 0,93 9/4/2007 350,00 9/4/2007 0,93 9/4/2007 0,94 8/5/2007 380,00 8/5/2007 0,94 8/5/2007 1,05 8/6/2007 1,05 8/6/2007 380,00 8/6/2007 0,94 6/7/2007 380,00 6/7/2007 0,94 6/7/2007 1,05 7/8/2007 0,94 7/8/2007 1,05 7/8/2007 380,00 10/9/2007 0,94 10/9/2007 190,00 10/9/2007 380,00 10/9/2007 1,77 5/10/2007 1,05 5/10/2007 0,94 5/10/2007 380,00 8/11/2007 380,00 8/11/2007 0,94 8/11/2007 1,05 7/12/2007 0,20 7/12/2007 190,00 7/12/2007 380,00 7/12/2007 1,73 8/1/2008 380,00 8/1/2008 1,05 8/1/2008 0,94 12/2/2008 380,00 12/2/2008 0,94 7/3/2008 380,00 7/3/2008 0,94 7/4/2008 415,00 7/4/2008 0,94 8/5/2008 415,00 8/5/2008 0,94 6/6/2008 0,94 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/7/2008 0,99 7/8/2008 0,94 7/8/2008 415,00 5/9/2008 207,50 5/9/2008 415,00 5/9/2008 0,44 7/10/2008 0,94 7/10/2008 415,00 7/11/2008 0,94 7/11/2008 415,00 5/12/2008 0,59 5/12/2008 207,50 5/12/2008 415,00 8/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 8/9/2009 232,50 7/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 7/12/2009 232,50 8/1/2010 465,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 6/8/2010 510,00 8/9/2010 510,00 8/9/2010 255,00 7/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 7/12/2010 510,00 7/12/2010 255,00 7/1/2011 510,00 7/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 7/6/2011 545,00 7/7/2011 545,00 5/8/2011 545,00 8/9/2011 545,00 8/9/2011 272,50 7/10/2011 545,00 8/11/2011 545,00 7/12/2011 272,50 7/12/2011 545,00 6/1/2012 545,00 7/2/2012 622,00 7/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 8/5/2012 622,00 8/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 10/9/2012 622,00 10/9/2012 311,00 5/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 7/12/2012 311,00 7/12/2012 622,00 8/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 6/9/2013 339,00 6/9/2013 678,00 7/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 6/12/2013 678,00 6/12/2013 339,00 8/1/2014 678,00 7/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 7/8/2014 724,00 5/9/2014 724,00 5/9/2014 362,00 7/10/2014 724,00 7/11/2014 724,00 5/12/2014 362,00 5/12/2014 724,00 8/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 8/4/2015 788,00 8/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 7/10/2015 394,00 7/10/2015 788,00 10/11/2015 788,00 7/12/2015 788,00 7/12/2015 394,00 8/1/2016 788,00 5/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 7/4/2016 880,00 6/5/2016 880,00 7/6/2016 880,00 7/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Laurentino Rodrigues Magalhaes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/5/2006 0,17 16/5/2006 46,66 16/5/2006 0,34 2/6/2006 350,00 2/6/2006 1,33 4/7/2006 1,33 4/7/2006 350,00 2/8/2006 0,90 2/8/2006 0,93 2/8/2006 350,00 4/9/2006 1,38 4/9/2006 0,24 4/9/2006 116,66 4/9/2006 350,00 3/10/2006 0,90 3/10/2006 0,93 3/10/2006 350,00 3/11/2006 0,90 3/11/2006 0,91 3/11/2006 350,00 4/12/2006 116,67 4/12/2006 350,00 4/12/2006 1,34 4/12/2006 0,51 3/1/2007 350,00 3/1/2007 0,90 3/1/2007 0,91 2/2/2007 0,91 2/2/2007 350,00 2/2/2007 0,90 2/3/2007 350,00 2/3/2007 0,90 2/3/2007 0,91 3/4/2007 350,00 3/4/2007 0,91 3/4/2007 0,90 3/5/2007 1,02 3/5/2007 380,00 3/5/2007 0,50 4/6/2007 0,50 4/6/2007 1,02 4/6/2007 380,00 3/7/2007 0,50 3/7/2007 1,02 3/7/2007 380,00 2/8/2007 1,02 2/8/2007 380,00 2/8/2007 0,50 4/9/2007 1,74 4/9/2007 190,00 4/9/2007 380,00 4/9/2007 0,50 2/10/2007 0,50 2/10/2007 380,00 2/10/2007 1,02 5/11/2007 0,50 5/11/2007 380,00 5/11/2007 1,02 4/12/2007 190,00 4/12/2007 0,11 4/12/2007 380,00 4/12/2007 1,71 3/1/2008 0,50 3/1/2008 380,00 3/1/2008 1,02 7/2/2008 380,00 7/2/2008 0,50 4/3/2008 0,50 4/3/2008 380,00 2/4/2008 0,20 2/4/2008 415,00 5/5/2008 0,20 5/5/2008 415,00 3/6/2008 415,00 3/6/2008 0,20 2/7/2008 0,22 2/7/2008 415,00 4/8/2008 0,20 4/8/2008 415,00 2/9/2008 415,00 2/9/2008 0,07 2/9/2008 207,50 2/10/2008 0,57 2/10/2008 415,00 4/11/2008 415,00 4/11/2008 0,57 2/12/2008 207,50 2/12/2008 0,91 2/12/2008 415,00 5/1/2009 0,57 5/1/2009 415,00 3/2/2009 0,57 3/2/2009 415,00 3/3/2009 465,00 3/3/2009 0,57 2/4/2009 465,00 2/4/2009 0,57 5/5/2009 465,00 5/5/2009 0,57 2/6/2009 0,57 2/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 2/7/2009 0,57 4/8/2009 465,00 4/8/2009 0,57 2/9/2009 232,50 2/9/2009 0,07 2/9/2009 465,00 2/10/2009 465,00 2/10/2009 0,57 4/11/2009 465,00 4/11/2009 0,57 2/12/2009 465,00 2/12/2009 232,50 2/12/2009 0,75 5/1/2010 465,00 5/1/2010 0,57 2/2/2010 0,47 2/2/2010 510,00 2/3/2010 0,47 2/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 5/4/2010 0,47 4/5/2010 510,00 4/5/2010 0,47 2/6/2010 510,00 2/6/2010 0,47 2/7/2010 510,00 2/7/2010 0,42 2/7/2010 0,05 2/7/2010 54,58 3/8/2010 0,47 3/8/2010 510,00 2/9/2010 0,47 2/9/2010 255,00 2/9/2010 510,00 4/10/2010 0,47 4/10/2010 510,00 3/11/2010 0,47 3/11/2010 510,00 2/12/2010 510,00 2/12/2010 0,07 2/12/2010 255,00 4/1/2011 510,00 4/1/2011 0,47 2/2/2011 0,07 2/2/2011 540,00 2/3/2011 540,00 2/3/2011 0,07 4/4/2011 545,00 4/4/2011 0,17 3/5/2011 0,17 3/5/2011 545,00 2/6/2011 0,17 2/6/2011 545,00 4/7/2011 545,00 4/7/2011 0,17 2/8/2011 0,17 2/8/2011 545,00 2/9/2011 272,50 2/9/2011 545,00 2/9/2011 0,67 4/10/2011 545,00 4/10/2011 0,17 3/11/2011 545,00 3/11/2011 0,17 2/12/2011 272,50 2/12/2011 0,21 2/12/2011 545,00 3/1/2012 545,00 3/1/2012 0,17 2/2/2012 622,00 2/2/2012 0,71 2/3/2012 0,71 2/3/2012 622,00 3/4/2012 622,00 3/4/2012 0,71 3/5/2012 0,71 3/5/2012 622,00 4/6/2012 622,00 4/6/2012 0,71 3/7/2012 622,00 3/7/2012 0,71 2/8/2012 0,71 2/8/2012 622,00 4/9/2012 0,71 4/9/2012 622,00 4/9/2012 311,00 2/10/2012 622,00 2/10/2012 0,68 5/11/2012 622,00 5/11/2012 0,68 4/12/2012 622,00 4/12/2012 311,00 4/12/2012 0,10 3/1/2013 622,00 3/1/2013 0,68 4/2/2013 0,80 4/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 4/3/2013 0,80 2/4/2013 0,80 2/4/2013 678,00 3/5/2013 678,00 3/5/2013 0,80 4/6/2013 0,80 4/6/2013 678,00 2/7/2013 0,80 2/7/2013 678,00 2/8/2013 678,00 2/8/2013 0,80 3/9/2013 0,80 3/9/2013 678,00 3/9/2013 339,00 2/10/2013 678,00 2/10/2013 0,80 4/11/2013 0,80 4/11/2013 678,00 3/12/2013 339,00 3/12/2013 678,00 3/12/2013 0,58 3/1/2014 678,00 3/1/2014 0,80 4/2/2014 0,72 4/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 7/3/2014 0,72 2/4/2014 0,72 2/4/2014 724,00 7/5/2014 0,72 7/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 3/6/2014 0,72 2/7/2014 0,72 2/7/2014 724,00 4/8/2014 0,72 4/8/2014 724,00 2/9/2014 724,00 2/9/2014 362,00 2/9/2014 0,72 2/10/2014 724,00 2/10/2014 0,72 4/11/2014 724,00 4/11/2014 0,72 2/12/2014 362,00 2/12/2014 0,30 2/12/2014 724,00 5/1/2015 724,00 5/1/2015 0,72 3/2/2015 788,00 3/3/2015 788,00 2/4/2015 788,00 5/5/2015 788,00 2/6/2015 0,76 2/6/2015 788,00 2/7/2015 788,00 2/7/2015 0,76 4/8/2015 788,00 4/8/2015 0,76 2/9/2015 788,00 2/9/2015 0,76 2/10/2015 788,00 2/10/2015 0,76 2/10/2015 394,00 2/5/2007 228,00 2/5/2007 0,86 1/6/2007 380,00 1/6/2007 1,44 2/7/2007 380,00 2/7/2007 1,44 1/8/2007 1,44 1/8/2007 380,00 3/9/2007 0,50 3/9/2007 1,99 3/9/2007 380,00 3/9/2007 142,50 1/10/2007 1,44 1/10/2007 380,00 1/11/2007 1,44 1/11/2007 380,00 3/12/2007 142,50 3/12/2007 1,99 3/12/2007 380,00 21/12/2007 1,44 21/12/2007 380,00 25/1/2008 380,00 25/2/2008 0,60 25/2/2008 380,00 25/3/2008 415,00 25/3/2008 0,30 25/4/2008 415,00 25/4/2008 0,30 27/5/2008 415,00 27/5/2008 0,30 24/6/2008 0,30 24/6/2008 415,00 25/7/2008 0,30 25/7/2008 415,00 25/8/2008 0,80 25/8/2008 415,00 25/8/2008 207,50 25/9/2008 415,00 25/9/2008 0,30 27/10/2008 415,00 27/10/2008 0,30 24/11/2008 415,00 24/11/2008 0,30 24/11/2008 207,50 22/12/2008 0,30 22/12/2008 415,00 26/1/2009 0,30 26/1/2009 415,00 18/2/2009 0,30 18/2/2009 465,00 25/3/2009 465,00 25/3/2009 0,30 24/4/2009 465,00 24/4/2009 0,30 25/5/2009 465,00 25/5/2009 0,30 24/6/2009 0,30 24/6/2009 465,00 27/7/2009 465,00 27/7/2009 0,30 26/8/2009 232,50 26/8/2009 465,00 26/8/2009 0,80 24/9/2009 0,30 24/9/2009 465,00 26/10/2009 0,30 26/10/2009 465,00 26/11/2009 232,50 26/11/2009 0,90 26/11/2009 465,00 23/12/2009 465,00 23/12/2009 0,30 25/1/2010 510,00 25/1/2010 0,20 22/2/2010 0,20 22/2/2010 510,00 25/3/2010 0,20 25/3/2010 510,00 26/4/2010 510,00 26/4/2010 0,20 25/5/2010 510,00 25/5/2010 0,20 24/6/2010 0,20 24/6/2010 510,00 26/7/2010 510,00 26/7/2010 0,20 26/8/2010 0,20 26/8/2010 510,00 26/8/2010 255,00 24/9/2010 510,00 24/9/2010 0,20 25/10/2010 510,00 25/10/2010 0,20 24/11/2010 510,00 24/11/2010 0,40 24/11/2010 255,00 23/12/2010 0,20 23/12/2010 510,00 25/1/2011 540,00 25/1/2011 0,80 23/2/2011 540,00 23/2/2011 0,80 25/3/2011 0,90 25/3/2011 545,00 25/4/2011 545,00 25/4/2011 0,10 25/5/2011 545,00 25/5/2011 0,10 24/6/2011 0,10 24/6/2011 545,00 25/7/2011 0,10 25/7/2011 545,00 25/8/2011 545,00 25/8/2011 272,50 25/8/2011 0,60 20/10/2011 0,10 20/10/2011 545,00 26/10/2011 0,10 26/10/2011 545,00 24/11/2011 0,90 24/11/2011 272,50 24/11/2011 545,00 27/12/2011 545,00 27/12/2011 0,10 26/1/2012 0,64 26/1/2012 622,00 23/2/2012 622,00 23/2/2012 0,64 26/3/2012 0,64 26/3/2012 622,00 26/4/2012 0,64 26/4/2012 622,00 25/5/2012 622,00 25/5/2012 0,64 25/6/2012 622,00 25/6/2012 0,64 25/7/2012 0,64 25/7/2012 622,00 27/8/2012 622,00 27/8/2012 0,64 27/8/2012 311,00 27/9/2012 622,00 27/9/2012 0,64 25/10/2012 0,64 25/10/2012 622,00 26/11/2012 311,00 26/11/2012 0,04 26/11/2012 622,00 21/12/2012 622,00 21/12/2012 0,64 25/1/2013 678,00 25/1/2013 0,76 22/2/2013 0,76 22/2/2013 678,00 22/3/2013 678,00 22/3/2013 0,76 24/4/2013 0,76 24/4/2013 678,00 24/5/2013 678,00 24/5/2013 0,76 24/6/2013 0,76 24/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 25/7/2013 0,76 26/8/2013 339,00 26/8/2013 0,76 26/8/2013 678,00 25/9/2013 0,76 25/9/2013 678,00 28/10/2013 0,76 28/10/2013 678,00 25/11/2013 0,04 25/11/2013 678,00 25/11/2013 339,00 23/12/2013 678,00 23/12/2013 0,76 27/1/2014 724,00 27/1/2014 0,68 24/2/2014 724,00 24/2/2014 0,68 26/3/2014 724,00 26/3/2014 0,68 25/4/2014 0,68 25/4/2014 724,00 26/5/2014 724,00 26/5/2014 0,68 24/6/2014 0,68 24/6/2014 724,00 25/7/2014 0,68 25/7/2014 724,00 25/8/2014 724,00 25/8/2014 0,68 25/8/2014 362,00 24/9/2014 724,00 24/9/2014 0,68 27/10/2014 724,00 27/10/2014 0,68 24/11/2014 362,00 24/11/2014 724,00 24/11/2014 0,28 22/12/2014 724,00 22/12/2014 0,68 26/1/2015 0,96 26/1/2015 788,00 23/2/2015 788,00 23/2/2015 0,96 26/3/2015 0,96 26/3/2015 788,00 24/4/2015 788,00 24/4/2015 0,96 25/5/2015 788,00 25/5/2015 0,96 24/6/2015 788,00 24/6/2015 0,96 27/7/2015 0,96 27/7/2015 788,00 25/8/2015 0,96 25/8/2015 788,00 24/9/2015 0,96 24/9/2015 788,00 24/9/2015 394,00 26/10/2015 0,96 26/10/2015 788,00 27/11/2015 394,00 27/11/2015 0,52 27/11/2015 788,00 22/12/2015 788,00 22/12/2015 0,96 25/1/2016 880,00 25/1/2016 0,80 23/2/2016 880,00 23/2/2016 0,80 24/3/2016 0,60 24/3/2016 880,00 2/5/2016 880,00 2/5/2016 0,60 24/5/2016 880,00 24/5/2016 0,60 27/6/2016 880,00 27/6/2016 0,60 25/7/2016 0,60 25/7/2016 880,00 25/8/2016 0,60 25/8/2016 880,00 25/8/2016 440,00 27/9/2016 0,60 27/9/2016 880,00 28/10/2016 0,60 28/10/2016 880,00 26/8/2008 415,00 26/8/2008 0,55 26/8/2008 0,17 26/8/2008 86,45 26/8/2008 13,83 24/9/2008 415,00 28/10/2008 415,00 24/11/2008 0,43 24/11/2008 86,46 24/11/2008 415,00 22/12/2008 0,17 22/12/2008 415,00 26/1/2009 415,00 26/1/2009 0,17 18/2/2009 0,47 18/2/2009 465,00 25/3/2009 0,47 25/3/2009 465,00 24/4/2009 465,00 24/4/2009 0,44 25/5/2009 0,44 25/5/2009 465,00 24/6/2009 0,44 24/6/2009 465,00 27/7/2009 465,00 27/7/2009 0,44 26/8/2009 465,00 26/8/2009 232,50 26/8/2009 0,94 24/9/2009 465,00 24/9/2009 0,44 26/10/2009 465,00 26/10/2009 0,44 24/11/2009 232,50 24/11/2009 465,00 24/11/2009 0,23 22/12/2009 465,00 22/12/2009 0,44 25/1/2010 510,00 25/1/2010 0,34 22/2/2010 510,00 22/2/2010 0,34 25/3/2010 510,00 25/3/2010 0,34 26/4/2010 0,99 26/4/2010 510,00 25/5/2010 510,00 25/5/2010 0,99 24/6/2010 510,00 24/6/2010 0,99 26/7/2010 510,00 26/7/2010 0,99 25/8/2010 255,00 25/8/2010 510,00 25/8/2010 0,99 24/9/2010 0,99 24/9/2010 510,00 25/10/2010 510,00 25/10/2010 0,99 24/11/2010 510,00 24/11/2010 0,61 24/11/2010 255,00 23/12/2010 510,00 23/12/2010 0,99 25/1/2011 540,00 25/1/2011 0,59 22/2/2011 540,00 22/2/2011 0,59 25/3/2011 0,69 25/3/2011 545,00 26/4/2011 0,69 26/4/2011 545,00 25/5/2011 545,00 25/5/2011 0,99 24/6/2011 545,00 24/6/2011 0,99 26/7/2011 0,99 26/7/2011 545,00 25/8/2011 0,49 25/8/2011 545,00 25/8/2011 272,50 27/9/2011 0,99 27/9/2011 545,00 25/10/2011 0,99 25/10/2011 545,00 24/11/2011 545,00 24/11/2011 272,50 24/11/2011 0,09 27/12/2011 545,00 27/12/2011 0,99 25/1/2012 0,53 25/1/2012 622,00 23/2/2012 622,00 23/2/2012 0,53 27/3/2012 622,00 27/3/2012 0,53 24/4/2012 0,53 24/4/2012 622,00 25/5/2012 0,53 25/5/2012 622,00 25/6/2012 622,00 25/6/2012 0,53 25/7/2012 0,53 25/7/2012 622,00 27/8/2012 0,53 27/8/2012 622,00 27/8/2012 311,00 25/9/2012 0,53 25/9/2012 622,00 25/10/2012 622,00 25/10/2012 0,53 26/11/2012 0,91 26/11/2012 311,00 26/11/2012 622,00 21/12/2012 622,00 21/12/2012 0,53 25/1/2013 678,00 25/1/2013 0,65 22/2/2013 0,65 22/2/2013 678,00 22/3/2013 0,65 22/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 24/4/2013 0,65 24/5/2013 678,00 24/5/2013 0,65 25/6/2013 0,65 25/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 25/7/2013 0,65 27/8/2013 678,00 27/8/2013 339,00 27/8/2013 0,65 24/9/2013 678,00 24/9/2013 0,65 25/10/2013 0,65 25/10/2013 678,00 26/11/2013 0,59 26/11/2013 678,00 26/11/2013 339,00 23/12/2013 678,00 23/12/2013 0,65 28/1/2014 724,00 28/1/2014 0,57 24/2/2014 0,57 24/2/2014 724,00 26/3/2014 0,57 26/3/2014 724,00 25/4/2014 724,00 25/4/2014 0,57 27/5/2014 724,00 27/5/2014 0,57 25/6/2014 0,57 25/6/2014 724,00 28/7/2014 0,57 28/7/2014 724,00 25/8/2014 724,00 25/8/2014 0,57 25/8/2014 362,00 24/9/2014 724,00 24/9/2014 0,60 27/10/2014 724,00 27/10/2014 0,57 24/11/2014 724,00 24/11/2014 362,00 24/11/2014 0,54 22/12/2014 724,00 22/12/2014 0,57 26/1/2015 0,85 26/1/2015 788,00 24/2/2015 788,00 24/2/2015 0,85 26/3/2015 788,00 26/3/2015 0,85 24/4/2015 0,20 24/4/2015 788,00 25/5/2015 0,20 25/5/2015 788,00 24/6/2015 788,00 24/6/2015 0,20 27/7/2015 0,76 27/7/2015 788,00 25/8/2015 0,76 25/8/2015 788,00 24/9/2015 394,00 24/9/2015 0,76 24/9/2015 788,00 26/10/2015 788,00 26/10/2015 0,76 2/12/2015 0,06 2/12/2015 394,00 2/12/2015 788,00 22/12/2015 0,76 22/12/2015 788,00 26/1/2016 880,00 26/1/2016 0,60 23/2/2016 0,60 23/2/2016 880,00 24/3/2016 880,00 24/3/2016 0,60 25/4/2016 880,00 25/4/2016 0,60 24/5/2016 880,00 24/5/2016 0,30 24/6/2016 0,30 24/6/2016 880,00 25/7/2016 0,30 25/7/2016 880,00 25/8/2016 440,00 25/8/2016 880,00 25/8/2016 0,30 26/9/2016 0,30 26/9/2016 880,00 9.3. aplicar a Laurentino Rodrigues Magalhães e Maria Salomé Rodrigues Lopes a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, nos valores individuais de, respectivamente, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar grave a infração cometida por Laurentino Rodrigues Magalhães e Maria Salomé Rodrigues, aplicando-lhes a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.